Tribunal: TJMT
Processo: 1012333-81.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – REINCIDÊNCIA POR CRIME DE MENOR GRAVIDADE – FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6o C/C ART. 319 DO REFERIDO CODEX – 2. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.
1. Embora a periculosidade do favorecido e a gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo paciente não tenham sido comprovadas, é necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6°, c/c art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de sua reincidência.
2. Pedido julgado procedente, ordem concedida, liminar ratificada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012333-81.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), LUIZ RODRIGUES DA SILVA - CPF: 749.427.604-10 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL
– PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL –
REINCIDÊNCIA POR CRIME DE MENOR GRAVIDADE

– FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO PARA A
DECRETAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6o C/C ART. 319 DO REFERIDO
CODEX
– 2.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

1.
E
mbora

a
periculosidade do
favorecido

e a gravidade concreta do delito
, em tese, praticado pelo paciente
não
tenham

sido
comprovadas
,
é
necessária
a
fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6°
,
c/c art. 319 do Código de Processo Penal
, em razão de sua
reincidência
.

2.
Pedido julgado procedente, ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
Luiz Rodrigues da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2o Vara Criminal da Comarca de Tangará da
Serra
-MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 13 de maio de 2023, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n.
1009082-84.2023.8.11.0055
, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de embriaguez ao volante, capitulado no art. 306 da
Lei n. 9.503/97
–
CTB
.

O
juízo plantonista homologou a constrição
pré-cautelar
e concedeu a liberdade provisória ao favorecido mediante o recolhimento de fiança
no valor correspondente a um
salário mínimo
.

Diante da ausência da quitação da caução
, a
Defensoria Pública

pleiteou a concessão da
liberdade provisória
do paciente
sem fiança. Por sua vez,
o
presentante

do Ministério Público
requereu a cassação da fiança, haja vista a necessidade de
se
resguardar a ordem pública, notadamente diante da reincidência do paciente. Ao apreciar o pleito, a autoridade acoimada de coatora revogou a decisão prolatada pelo juízo plantonista e decretou a prisão preventiva
do favorecido
.

O impetrante
sustenta

que o juízo de primeiro grau
ordenou a prisão preventiva do paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Registra que o crime de embriaguez ao volante é punido com pena de detenção, de modo que acaso
venha a ser condenado pelo crime que lhe é imputado, não
enfrentará regime fechado, daí por que a decretação da sua custódia cautelar constitui uma violação ao princípio da homogeneidade
.

Destaca que a custódia cautelar do paciente é desnecessária e desproporcional, sendo, suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente,
requer
eu

a revogação
da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
, ainda que condicionad
a
ao cumprimento
medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
, independente
mente
do pagamento de fiança
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O
pedido de urgência foi deferido pelo desembargador plantonista, por intermédio das razões encontradiças no ID
170080694
, determinando que o paciente fosse colocado em liberdade mediante o cumprimento de cautelares alternativas.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se encontra no ID
170808192
, no qual fez um breve resumo da tramitação do caso em comento.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID
172866652
, opinou pela denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito a alegação de que a autoridade
judiciária
acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente
e que, no caso, não estão configurados os requisitos autorizadores
à prolação do referido édito judicial
, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal
, t
e
m razão
o
impetrante, porque não obstante o
prolator da decisão invectivada
se reportado à presença dos requisitos
autorizadores
à
decretação da custódia provisória
do favorecido
, qua
l
seja: a garantia da ordem pública, não apresentou elementos concretos para justificar o
periculum
libertatis
em relação ao
beneficiário
.

A propósito, o juízo
da

primeira

instância
decretou a prisão do paciente com base nas seguintes razões
:

[...]
No caso em questão, o
Parquet
aponta a necessidade de decretação da prisão preventiva do indiciado
Luiz Rodrigues da Silva
, ante a imprescindibilidade da garantia da ordem pública, além da existência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime de
embriaguez ao volante
, materializado pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termos de declarações dos policiais militares, bem como, pelo exame de
etilômetro
.

Nesta senda, a respeito da prática delitiva, impende consignar as declarações proferidas pela testemunha
PM Wagner de Almeida Leite
, visto que, ao ser ouvida em sede policial, esclareceu:

“(...) QUE
esta
GUPM realizava policiamento ostensivo pela Avenida Tancredo Neves, quando avistamos o suspeito detido em uma motocicleta vermelha em alta velocidade em direção à Vila Olímpica; QUE de imediato realizamos o acompanhamento do referido veículo e diante a ordem de parada realizamos a abordagem e busca pessoal ao suspeito detido; QUE durante a checagem foi verificado um mandado de prisão em seu desfavor de no 1008358-17.2022.8.11.0055.01.0001- 11 de 05 de maio de 2023 e foi verificado que o suspeito exalava odor
eetílico
e que estava desequilibrado; QUE foi oferecido ao suspeito a realização do teste de alcoolemia, pelo aparelho BAF-300 nso04278 e teste no 00252 com resultado de 0,35mg/l (...)”
ID no 117655181

No mesmo passo, a testemunha
PM
Osvaldina
da Silva Santos
, quando ouvida na fase inquisitiva, corroborou as declarações supracitadas, evidenciando,
a priori
, a prática do delito imputado em face do indiciado.

O indiciado, quando interrogado, confessou a prática delitiva.

Com efeito, em juízo de cognição sumária do caso, ante as informações coletadas pela Autoridade Policial, entendo que a custódia cautelar do indiciado
Luiz Rodrigues da Silva
deve ser decretada, com o fito de
garantir a ordem pública
.

Ademais, analisando detidamente os registros criminais extraídos do SIAP/TJMT, constata-se que o indiciado, além de possuir demandas criminais em andamento, inclusive, uma delas, com sentença penal condenatória provisória, vislumbro que foi definitivamente condenado no feito tombado sob o no 1008550-47.2022.8.11.0055, que tramitou no Juízo da 1a Vara Criminal desta Comarca, pela prática do crime consignado no artigo 129, § 13, do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 05/04/2023.

Nesta senda, diante da referida condenação, conclui-se que o indiciado é
reincidente,
devendo, por consequência, o
decisum
anteriormente proferido pelo Magistrado plantonista ser revogado e a custódia preventiva, por sua vez, ser devidamente decretada, notadamente com o fito de
garantir a ordem pública.

Acerca da matéria, insta consignar o seguinte precedente emanado pelo Sodalício Mato-Grossense:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO RÉU – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – REGISTRO DE CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO E OUTRAS AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE EVIDENCIADA – SUBSISTÊNCIA DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA
– RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O
PARECERORAL
DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
Apresenta-se necessário restabelecer a prisão preventiva, revogada pelo Juízo singular, para garantir a ordem pública, quando o paciente registra condenação com trânsito em julgado e outras ações penais em andamento, circunstâncias que evidenciam risco concreto à ordem social.
(TJMT, RSE 68974/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/07/2017,
Publicado
no DJE 02/08/2017)”

Ademais, ressalto que as medidas cautelares diversas da prisão capituladas no artigo 319 do CPP, não se adequam às peculiaridades do caso
in concreto
,
até porque, conforme exposto alhures, o réu é reincidente.

Por todas essas razões, presentes os pressupostos positivos (
fumus
comissi
delicti
), bem como os fundamentos da garantia da ordem pública (
periculum
libertatis
), além da presença da hipótese autorizativa constante no inciso II (reincidência) do art. 313, do CPP, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe.

Ex
positis
, em consonância com a manifestação do Ministério Público acostada no ID no 118721247:

1)
REVOGO o
decisum
prolatado pelo Magistrado plantonista no ID no 117659746 e, por consequência, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do indiciado
Luiz Rodrigues da Silva
, com fulcro
nos
artigo
312 (
garantia da ordem pública
) e artigo 313, inciso II (
reincidência
), ambos do CPP
, devendo ser expedido, pelo sistema correlato, o competente MANDADO DE PRISÃO
PREVENTIVA.
.

[
...]

(ID
170068681, p. 75-77
)

Destaques no original

Verifica-se, pois, da parte do decreto judicial acima transcrito, bem como dos documentos jungidos nesta ação constitucional, que o
magistrado
não apontou adequadamente a alegada gravidade da infração, repercussão social e periculosidade da paciente,
uma vez que ele foi preso em flagrante pela prática do delito de
condução de veículo automotor
com a capacidade psicomotora alterada (art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro), infração penal
, essa,
cujo preceito secundário prevê pena máxima de 3 (três) anos de detenção.

Registre-se, por oportuno, que não obstante a autoridade
judiciária
acoimada de cotara tenha ressaltado a contumácia delitiva do paciente, que ostenta outra condenaç
ão
crimina
l
, não se pode fechar os olhos para a desproporção da medida
restritiva
de liberdade
em relação ao delito pelo qual
o favorecido

está sendo processado, que sequer é
punido com reclusão, tampouco
dotado de violência concreta.

Sendo assim, não há a menor dúvida, de que os argumentos apresentados pelo
autor
da decisão
reprochada
, são de fato genéricos
e desproporcionais e
, por isso, comprometem o caráter excepcional da medida constritiva, que deve buscar esteio sempre em elementos concretos,
de modo que
não
ficou demonstrada a
suposta periculosidade do paciente,
muito menos
a gravidade concreta do delito em debate, motivo pelo qual sua prisão preventiva não se justifica
.

Ademais
, como se sabe,
no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Ainda s
eguindo essa linha intelectiva deve ser registrado, outrossim, que é entendimento pacífico
de que a reincidência
, a possibilidade abstrata de o
paciente
continuar a delinquir
e quaisquer outros argumentos desprovidos de elementos concretos, por si sós, não se mostram suficientes para imposição da
sua
prisão preventiva, conforme se infere dos julgados a seguir ementados:

HABEAS CORPUS – ART. 180 DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA – CRIME NÃO COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – REINCIDÊNCIA POR CRIME DE MENOR GRAVIDADE – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS ANTE AS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

O crime imputado ao paciente não foi cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa.
Além disso, sua reincidência decorre de condenação por furto simples, que também não se reveste de maior gravidade.

No contexto, a prisão preventiva – apesar de amparada em fundamento idôneo – revela-se desproporcional, devendo, por isso, ser substituída por
cautelares alternativas, que se se mostram suficientes para resguardar a ordem pública e a finalidade do processo.
(N.U 1000674-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 14
.
02
.
2023
e p
ublicado no DJE
de
14
.
02
.
2023)

Destacamos

HABEAS CORPUS – DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE – ORDEM CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – VIABILIDADE – PACIENTE DEPENDENTE DE ÁLCOOL – DIPSOMANIA – IMPOSIÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO COM COMPROVAÇÃO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Conquanto acertada a decretação da prisão cautelar do paciente, em face de sua reincidência, no caso concreto, a despeito da reprovabilidade do comportamento demonstrado, as medidas cautelares alternativas à prisão se mostram proporcionais e suficientes para salvaguardar a ordem pública, especialmente pela dipsomania do paciente.
(
N.U 1007322-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 01
.
06
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
10
.
06
.
2021)
Destacamos

Todavia, não é possível fechar os olhos para
renitência criminal do
paciente, que ostenta condenação
pretérita transitada em julgado
, motivo pelo qual é imperiosa
a
manutenção das medidas cautelares alternativas fixadas pelo desembargador plantonista, quais sejam
:

“
1) comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividade;

2) proibição de acesso ou frequência a bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal;

3) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial(CPP, art. 319, I, II e IV),ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação.
”

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Luiz Rodrigues da Silva
; por consequência,
concedo a ordem
vindicada, confirmando a liminar deferida
, a fim de conceder-lhe liberdade provisória, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares
acima listadas.

Por derradeiro, esclareço que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com
base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023